Tribunal: TJDFT
Processo: 0715497-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No PROCESSO: 0715497-70.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: DEUSINEIDE PIRES DE SOUSA LIMA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por D.P.D.S.L., contra a decisão do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF que INDEFERIU as medidas protetivas de urgência em desfavor de sua filha ARIADNE (processo de referência: 0729540-61.2025.8.07.0016). A reclamante (assistida pela Defensoria Pública) narrou que coabita com sua filha ARIADNE e seu neto E. (atualmente, com 7 anos de idade, filho de ARIADNE), mas a relação entre elas é bastante conturbada e repleta de discussões por questões cotidianas, inclusive porque a filha seria relapsa com os cuidados com o filho, o que acabaria por sobrecarregá-la enquanto avó. No dia 22-março-2025, iniciou-se uma acalorada discussão pelo atraso no pagamento da fatura de energia e ARIADNE ficou muito alterada a nervosa, passando a gritar com a reclamante e a xingá-la de “DESGRAÇADA”, em seguida, a empurrou em cima de uma cama e a enforcou, sendo que a reclamante se defendeu, puxando os cabelos de ARIADNE. Depois, ARIADNE chamou o pai (ANTÔNIO), o qual compareceu ao local e tentou apaziguar a situação, mas ARIADNE disse que não mais considerava a reclamante como mãe e, tão logo o genitor saiu, jogou objetos na direção dela. Acrescentou que, embora não tenha registrado ocorrências policiais antes, já sofreu outras agressões e xingamentos. Pontuou que possui medidas protetivas contra o ex-companheiro, que foi compelido a sair do imóvel, mas frequenta a casa, esporadicamente, para visitar a filha e o neto. A eminente autoridade judiciária indeferiu as medidas protetivas de urgência sob o fundamento de serem escassos os elementos de prova constantes dos autos, bem como considerou que os fatos configuram desentendimento familiar e não violência de gênero. Argumentou que a Lei Maria da Penha resguarda as vítimas no âmbito da família, ligadas por laços naturais ou não, e que toda ação que cause lesão ou sofrimento físico entre outros, no âmbito de abrangência da lei, configura violência doméstica. Alegou que a violência praticada não pode ser reduzida a “problemas familiares” e que problemas de convivência não autorizam o uso de violência sem represália judicial. Afirmou que há violência de gênero, pois caso a reclamante não atue como a filha espera, sofre agressões físicas, psicológicas e morais. Sustentou que a situação é grave, conforme evidencia o episódio em tela e o questionário de risco. Acrescentou que as medidas protetivas de urgência se prestam para proteger a vítima, prevenir atos de violência e interromper o ciclo de violência, de maneira que na ponderação de valores entre o direito de alguém de ter liberdade de contato ou aproximação, deve prevalecer a proteção e a segurança à mulher. Reforçou a necessidade de, em delitos praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, ser conferida maior valoração às declarações da vítima quanto aos episódios de violência sofridos. Alertou que a imposição de um rigoroso ônus probatório à vítima para o deferimento de medidas protetivas de urgência inverte o sistema de proteção pretendido pelo ordenamento jurídico. Teceu considerações sobre dados estatísticos da violência doméstica no sentido de que, das 195 vítimas de feminicídio no Distrito Federal, entre 2015 e efvereiro-2024, apenas 21 tinham medidas protetivas vigentes na data do fato. Alegou que “O periculum in mora é manifesto, porquanto a requerente está sofrendo, o que vem lhe causando severos prejuízos psicológicos, especialmente por temer um mal maior do que o já constante nos autos, ao passo ser o ofensor pessoa violenta, atentando contra a sua integridade física e psíquica. Frise-se a existência de indícios de perigo iminente de ocorrência de novas perturbações.” E que “O fumus boni iuris também é claro, já que o reclamado está descumprindo o dever de respeito, sendo evidente o risco de inutilidade do provimento requerido caso a medida não seja prontamente deferida.” Requereu, liminarmente e no mérito, o deferimento das medidas protetivas de urgência requeridas na ocorrência policial n. 495/2025-1, consistentes na vedação à aproximação e contato. Pleiteou a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Admito a reclamação, haja vista que se trata de decisão sem recurso específico, passível de resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, nos moldes do artigo 232 do novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ademais, esta egrégia Corte tem admitido o cabimento de Reclamação em face das decisões que analisam os pedidos de Medida Protetiva de Urgência (acórdãos n. 777372, 750355, 654574). Saliente-se, desde já, que o nome da vítima será abreviado, conforme Lei n. 14.857/2024. A liminar em Reclamação Criminal não possui previsão legal, tratando-se de medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo urgente, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do reclamante, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso. Em 31-março-2025, a eminente autoridade judiciária INDEFERIU as medidas protetivas de urgência, já indeferidas pelo Juízo plantonista, sob o fundamento de que o episódio que motivou a reclamante a requerê-las não envolve questão de gênero, mas conflito entre mãe e filha por questões corriqueiras. Confira-se a literalidade da decisão combatida (ID 70993494, p. 31-32): Trata-se de pedido formulado com vistas à concessão de medidas protetivas já apreciado e indeferido pelo MM Juiz Substituto durante o plantão judiciário pelos fundamentos que considero escorreitos, pois não caracterizado contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher na forma preconizada pela lei 11.340/06 tendo em vista que o relato da apontada vítima revela que possui conflito com a filha por questões corriqueiras do dia-a-dia e o episódio que a levou a registrar a comunicação de ocorrência policial é relacionado a desentendimento quanto ao pagamento da fatura de consumo de energia elétrica da residência onde moram esclareceu no id 230948275 e, portanto, sem apresentar a conduta da indicada ofensora qualquer relação ao fato de ser a requerente mulher: "A relação entre a declarante e a filha é bastante conturbada, ambas discutem constantemente por questões cotidianas como o cuidado da casa e da criança. Segundo a declarante a autora é relapsa com as necessidades do filho e acaba por sobrecarregá-la. No dia 22/03/2025 a declarante questionou a autora sobre o pagamento da conta de luz, afirmando que fazia dias que a fatura de energia estava atrasada, a partir de então se iniciou uma discussão. A autora ficou bastante alterada e nervosa passando a gritar com a declarante a xingando de 'DESGRAÇADA', ato contínuo a autora empurrou a declarante em cima da cama e a enforcou, a declarante se defendeu puxando o cabelo de ARIADNE." Ademais, segundo informam os autos o apontado episódio ocorreu em 22 de março de 2025 e a requerente optou por promover comunicação à Autoridade Policial apenas uma semana após, o que retira a urgência do provimento reclamado e sugere ausência de atual e concreta situação de risco. Assim, aguarde-se a remessa do Inquérito Policial respectivo. Na ausência de diligências pendentes promova-se a vinculação dos presentes autos ao processo principal e, após, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo. Dê-se ciência ao Ministério Público na forma prevista no artigo 19, § 1o, da lei 11.340/06 e à Defensoria Pública em assistência à requerente. BRASÍLIA, DF, 31 de março de 2025. (grifos nossos). Pois bem. Consigne-se, desde já, que com o advento da Lei n. 14.550/2023, que trouxe alterações à Lei Maria da Penha, constou expressamente na norma que as medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial (art. 19, § 4o) e vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes (art. 19, §6o). Confiram-se as alterações na Lei: Art. 19 As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. (...) § 4o As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. § 5o As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. (grifos nosso. No caso, o episódio que ensejou o pedido de medidas protetivas de urgência por parte da vítima consistiu em uma discussão entre mãe e filha pelo atraso no pagamento da conta de energia, que evoluiu, em tese, para lesões corporais. A reclamante não logrou apontar elementos concretos aptos a evidenciar motivação de gênero a atrair a Lei Maria da Penha e a autorizar, liminarmente, o deferimento de medidas protetivas de urgência. Consigne-se que não se trata de afastar do Poder Judiciário qualquer prática de violência, a qual pode ser reprimida pelas vias adequadas. Logo, não estão preenchidos os requisitos para a reforma liminar da decisão. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar. 2. Intimem-se o interessado para que apresente resposta no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, conforme artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. 3. Oficie-se o Juízo reclamado, nos termos do artigo 236 do RITJDFT. 4. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 237 do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília, 24 de abril de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator